Tribunal: TJDFT
Processo: 0714878-84.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E ATIPICIDADE MATERIAL. AFASTADA. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA ROBUSTA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU CORROBORADA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PERDIMENTO DA ARMA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/2003, por efetuar disparo de arma de fogo em via pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu carece de dolo ou tipicidade material; (ii) verificar a configuração da legítima defesa de terceiro; e (iii) avaliar a legalidade da decretação de perdimento da arma de fogo apreendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O disparo de arma de fogo, mesmo direcionado ao solo, em via pública e na presença de terceiros, configura crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a ausência de resultado lesivo concreto.
4. O dolo resta caracterizado pela vontade consciente de efetuar o disparo, não se exigindo intenção específica de causar pânico ou dano, bastando o risco à incolumidade pública.
5. A legítima defesa de terceiro exige prova de agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários; a defesa não comprovou tais requisitos, sendo desproporcional a reação armada.
6.As provas testemunhais e periciais, corroboradas pela confissão do réu, confirmam a materialidade e autoria, afastando alegações de parcialidade ou contradição relevantes.
7. O perdimento da arma é efeito da condenação, nos termos do art. 91, II, “a”, do CP e art. 25 da Lei 10.826/2003, por ter sido utilizada como instrumento do crime.
8. A gratuidade de justiça deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, conforme entendimento sumulado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826/2003, arts. 15 e 25; CP, arts. 18, parágrafo único, 25, 33, §§ 2o “c”, 44, II, 64, I, 77, III, e 91, II, “a”; CPP, arts. 156 e 386, III e VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 95861, Rel. Min. Cezar Peluso, 2a Turma, j. 02/06/2015; TJDFT, Acórdão 1965839, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06/02/2025; TJDFT, Acórdão 1952303, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1993596, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 08/05/2025; TJDFT, Acórdão 1694824, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 26/04/2023.